Tribunal: TCU
Processo: 022.471/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Maria Rita De Cassia Silva Pires (XXX.361.921-XX), vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar, excepcionalmente, legal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada citada acima, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada e promova o recálculo do valor atualmente pago relativo à rubrica apontada; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Unidade Jurisdicionada e à interessada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.